Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711615-55.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO ALVES DA COSTA RECORRIDA: MICHELLE OLIVEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. USUFRUTO VITALÍCIO. RENÚNCIA PELO USUFRUTUÁRIO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO DIREITO REAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM FAVOR DOS NUS-PROPRIETÁRIOS. RETENÇÃO DE VALORES PELO MANDATÁRIO. DEVER DE REPASSE AO MANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela autora para o recebimento da quantia de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil), referente à venda de sua quota-parte do imóvel objeto da lide, levada a efeito pelo réu, usufrutuário vitalício do citado bem de raiz, em razão do exercício de mandato outorgado pela autora e seus dois irmãos, nus-proprietários das terras em questão, sem o devido repasse dos valores recebidos pelo demandado com a alienação. Julgado procedente o pedido, o réu interpõe apelação, alegando, em síntese, que, diante da pré-notação de usufruto vitalício, a autora somente passaria a ter direitos sobre o imóvel após a morte do doador ou a extinção do usufruto. A autora também interpõe apelação sustentando que os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade, mas devem ser arbitrados conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. 2. A recorrente registrou ciência dos embargos de declaração opostos contra a sentença, via sistema, no dia 25/8/2021 (quarta-feira), iniciando-se o prazo para a interposição do recurso de apelação no dia 26/8/2021 (quinta-feira), com termo final no dia 16/9/2021 (quinta-feira). A apelação foi interposta no dia 15/9/2021 (quarta-feira), ou seja, dentro do prazo legal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. A ação versa sobre a cobrança de valores devidos em decorrência do exercício de mandato, justifica-se, assim, o valor atribuído à causa na petição inicial (R$ 194.587,79). Preliminar rejeitada. 4. O usufruto é direito real por meio do qual o nu-proprietário passa a exercer a posse indireta do imóvel e o usufrutuário a posse direta da coisa, bem como o uso, a administração e a percepção dos frutos desta, enquanto temporariamente destacados da propriedade (art. 1.394 do CC), constituindo-se mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis e extinguindo-se pela renúncia do usufrutuário, momento em que se opera a consolidação da propriedade plena nas mãos dos nus-proprietários (arts. 1.391 e 1.410, I, ambos do CC). 5. Se da escritura pública de compra e venda do imóvel consta autorização expressa do usufrutuário, réu e apelante, para a concretização do negócio jurídico havido entre os nus-proprietários e o adquirente, no que tange ao direito de usufruto vitalício do qual era titular, não há como deixar de reconhecer a extinção do usufruto pela renúncia do usufrutuário (art. 1.410, I, do CC). Por conseguinte, com a consolidação da propriedade plena nas mãos dos nus-proprietários, a qual foi transferida posteriormente ao adquirente, não guarda amparo legal a retenção dos valores recebidos em decorrência da venda do imóvel pelo usufrutuário mediante procuração. Ressalte-se ser vedada a transferência do direito real de usufruto por alienação (art. 1.393 do CC), por se bem fora do comércio, salvo para os nus-proprietários (REsp 1098620/SP, Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122), Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 19/11/2009, Data da Publicação/Fonte: DJe 03/12/2009). 6. Constitui obrigação do mandatário aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, nos estritos limites dos poderes que lhe foram conferidos, bem como transferir ao mandante as vantagens provenientes do mandato (arts. 667 e 668, ambos do CC). 7. Se da procuração pública outorgada pela autora, ora apelada, ao réu, ora apelante, constam específicos poderes para alienação do imóvel objeto da lide, com a indicação do adquirente, a delimitação do imóvel (Fazenda Santa Cruz), a quantificação da área da parcela de terras autorizada para a venda (26 alqueires da quota-parte da autora) e a indicação do valor da área individualizada (R$208.000,00), bem como se é fato incontroverso nos autos que o negócio jurídico foi concretizado e que a autora já recebeu o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), faz jus à percepção do remanescente relativo à sua quota-parte (R$188.000,00). 8. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida excepcional, de aplicação subsidiária, adotada com parcimônia e em situações em que haja nítida desproporção entre a verba honorária e as particularidades do caso concreto, o que não ocorreu na presente demanda. Dito de outra forma, se não há exorbitância engendrada pela adoção isolada da regra do art. 85, § 2o, do CPC, pois não se trata de causa em que seja inestimável (incomensurável/valioso/desmedido) o proveito econômico, penalizando demasiadamente o sucumbente, deve ser reformada a sentença para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados. Recurso da autora conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.593 do Código Civil, argumentando que o juízo a quo deixou de observar a regulação do presente caso, no qual o recorrente possui o mesmo direito de filho, haja vista, que a ora falecida detinha a sua guarda e responsabilidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, e GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500 (ID 36155908). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 1.013 do CPC, porquanto referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 1.593 do CC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, e GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500 (ID 36155908). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025